Tribunal: TJSP
Processo: 0002591-82.2011.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – FACULTATIVO – APÓLICE COLETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Beneficiária sucessora de segurado que alega invalidez para o trabalho decorrente de doença, além da recusa da seguradora ao pagamento da indenização. Sentença de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – FACULTATIVO – APÓLICE COLETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Beneficiária sucessora de segurado que alega invalidez para o trabalho decorrente de doença, além da recusa da seguradora ao pagamento da indenização. Sentença de procedência da ação. Irresignação da seguradora, ao argumento de doença preexistente a afastar o dever de indenizar. Invalidez para o trabalho que é fato incontroverso nos autos. Requerida que não comprova doença preexistente, ônus que lhe incumbia. Laudo médico produziddo nos autos concluindo pela invalidez do segurado, ausente indicação inequívoca de doença preexistente ou nexo causal com o mal que implicou na aposentadoria. Condenação mantida. Majoração da honorária advocatícia ( artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil ) que é devida pela seguradora, em razão do trabalho adicional pelos patronos da requerente. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação da requerida não provido, majorada a verba honorária advocatícia sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Codigo de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102041
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002591-82.2011.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é apelante
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, é apelada JULIA
PEDERSOLI MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002591-82.2011.8.26.0572 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 0002591-82.2011.8.26.0572.
Comarca: São Joaquim da Barra.
02a Vara Cível.
Processo no 0002591-82.2011.8.26.0572.
Prolator ( a ): Juiz Renê José Abrahão Strang.
Apelante ( s ): Mongeram Aegon seguros e Previdência Sociedade
Anônima.
Apelado ( s ): Julia Pedersoli Miranda.
Interessado ( s ): Fundo de Pensão Multipatrocinado da Ordem
dos Advogados do Brasil Seccional de São Paulo.
VOTO No 46.402/2020.-
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
SEGURO DE VIDA
FACULTATIVO
APÓLICE COLETIVA
RELAÇÃO
CONSUMERISTA

INVALIDEZ
PERMANENTE
POR
DOENÇA
OBJETIVO
RECEBIMENTO DE CAPITAL
SEGURADO
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS

AÇÃO DE COBRANÇA. Beneficiária sucessora de segurado que
alega invalidez para o trabalho decorrente de doença, além da
recusa da seguradora ao pagamento da indenização. Sentença de
procedência da ação. Irresignação da seguradora, ao argumento de
doença preexistente a afastar o dever de indenizar. Invalidez para o
trabalho que é fato incontroverso nos autos. Requerida que não
comprova doença preexistente, ônus que lhe incumbia. Laudo
médico produziddo nos autos concluindo pela invalidez do
segurado, ausente indicação inequívoca de doença preexistente ou
nexo causal com o mal que implicou na aposentadoria.
Condenação mantida. Majoração da honorária advocatícia ( artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil ) que é devida pela
seguradora, em razão do trabalho adicional pelos patronos da
requerente. Procedência. Sentença mantida. Recurso de apelação
da requerida não provido, majorada a verba honorária advocatícia
sucumbencial da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo
11 do artigo 85 do atual Codigo de Processo Civil.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança de
capital segurado relativo a seguro facultativo de vida ( apólice
coletiva ), julgada procedente pela sentença de folhas 1.009/1.012,
condenada a entidade gestora e a seguradora denunciada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002591-82.2011.8.26.0572 -Voto no
3
pagamento de indenização em conformidade com a apólice,
observada a atualização monetária e juros moratórios da citação.
Sucumbente, a requerida OABPREV foi condenada ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10%
( dez por cento ) sobre o valor da condenação. Julgada procedente
a lide secundária, a requerida seguradora deverá arcar com o
pagamento dos valores desembolsados pela requerida OABPREV,
além de despesas processuais e honorários de 10% ( dez por cento
) da condenação.
Inconformada,
recorre
a
seguradora denunciada objetivando a reforma do julgado ( folhas
1.015/1.025 ). Alega, em suma, prova que o segurado falecido
omitiu informação acerca de doença preexistente, ( cardiopatia )
afastando-se, desta forma, o dever de indenizar. Pede seja
decretada a improcedência da ação.
Recurso tempestivo, preparado (
folhas 1.026/1.027 ), devidamente processado e oportunamente
respondido ( folhas 1.035/1.041 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, eis que presentes os requisitos legais.
A
requerente,
sucessora
de
segurado, busca a condenação ao pagamento de capital segurado ao
fundamento de seu genitor restou incapacitado para a prática
laboral, em decorrência de doença.
Para tanto afirma na inicial a
contratação de apólice de seguro, intermediada pela entidade
classista OABPREV.
Denunciada pela entidade de
classe, a requerida seguradora MONGERAL AEGON defendeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002591-82.2011.8.26.0572 -Voto no
4
ausência de cobertura para invalidez por doença, quando há omissão
de doença preexistente, quando da assinatura da apólice.
A respeitável sentença recorrida
julgou procedente o pedido de cobrança.
A
requerida
se
opõe
ao
pagamento ao fundamento de que houve omissão acerca do quadro
médico do segurado, no momento do contrato.
Não há controvérsia quanto ao
quadro limitante do segurado, ou seja, da incapacidade laboral,
ausente impugnação da seguradora requerida neste tocante.
Ora, não se pode deixar de
vislumbrar a lide sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (
Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 ), que, em seu artigo 1o,
estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem
pública e interesse social, nos termos dos artigos 5o, inciso XXXII, e
170, inciso V, da Constituição Federal, e artigo 48 de suas
Disposições Transitórias.
E não se pode perder de vista,
ainda, que o contrato de seguro de vida foi intermediado por
entidade de classe em favor de seus membros, os quais assumiram o
pagamento dos prêmios para gozar das coberturas contratuais que
lhe garantissem em caso de invalidez por doença.
Conquanto a seguradora defenda
a presença de omissão de doença preexistente, nada prova neste
sentido.
Isto porque, não juntou aos autos
documento que ateste, indene de dúvida, que o segurado possuía
ciência de doença cardíaca, antes da assinatura da apólice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002591-82.2011.8.26.0572 -Voto no
5
Neste sentido, não consta a
realização de exames prévios à contratação.
A defesa da seguradora, sobre a
tese de doença preexistente, funda-se em prontuário médico
preenchido de forma manual, alegando a presença de indicativos de
cardiopatia e hipertensão arterial.
Ocorre
que,
a
leitura
do
prontuário médico não se consubstancia em prova de ciência pelo
segurado de doença preexistente.
A uma, na data indicada pela
seguradora como início da doença, ou seja, agosto de 2002, conta a
realização de exames de “check up” do segurado, sem, contudo,
extrair-se do texto conclusão sobre cardiopatia ou hipertensão
arterial.
A duas, o documento não implica
em prova de ciência, pelo segurado, de doença, já que não consta
diagnóstico, ou laudo conclusivo neste aspecto.
A três, a perícia médica realizada
nos presentes autos, por profissional da área médica equidistante dos
interesses das partes, concluiu que o segurado apresentou quadro de
incapacidade
laboral,
decorrente
de
AVC
isquêmico,
sem
comprovação de nexo causal entre a doença observada ( AVC ) com
doença prévia, seja do músculo cardíaco, seja hipertensão.
Incumbiria
à
requerida
denunciada a prova de fato a obstar o direito apregoado na inicial,
sendo que os documentos acostado implicam apenas em registros de
atendimentos médicos, sem indicar de forma contundente diagnóstico
de doença.
A
perícia
médica
realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002591-82.2011.8.26.0572 -Voto no
6
concluiu pela incapacidade total e permanente para o trabalho, por
motivo de acidente vascular cerebral, hipertensão arterial sistêmica e
epilepsia ( folha 915 ).
Quando perguntado o “expert”
sobre a existência de diagnóstico de cardiopatia no momento da
assinatura do seguro, respondeu:
“6. Em meu entender não.”
Em outro quesito, perguntado o
perito sobre a relação de eventual cardiopatia com o deslinde do
AVC, respondeu:
“9. É possível.”
Em qualquer outro trecho ou
momento do laudo há conclusão expressa sobre a presença de
doença não revelada quando da assinatura da apólice, ou ainda
prova indene de dúvidas do nexo causal entre doença ( supostamente
preexistente ) e motivo da aposentadoria.
Por tais premissas, inexistente
prova da alegada omissão pela segurada, ou de má-fé, mormente
tratando-se de apólice coletiva, contratada por entidade de classe,
deve ser mantida a condenação ao pagamento do capital segurado.
Rejeitado
o apelo, deve ser
integralmente mantida a distribuição do ônus sucumbencial.
De
rigor
a
majoração
dos
honorários advocatícios ( artigo 85, parágrafo 11, do Código de
Processo Civil ), de 10% ( dez por cento ) para 12% ( doze por cento
) sobre o valor da condenação, devida aos patronos da requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002591-82.2011.8.26.0572 -Voto no
7
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação da seguradora denunciada,
mantida a sentença condenatória e a distribuição do ônus
sucumbencial, atento ao conteúdo do artigo 85, parágrafo 11, do
Código de Processo Civil, devida a majoração aos patronos da
requerente, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR